Tribunal: STF
Processo: Rcl 33299
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PRECEITO LEGAL – AFASTAMENTO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S. A. assevera haver a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0000857-44.2015.5.03.0056, desrespeitado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, bem assim o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF e, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931. 
    Narra que o interessado, Leandro Alves de Macedo, ajuizou ação contra si e Eletro Santa Clara Ltda., esta na condição de empregadora e prestadora de serviços, objetivando, considerado o princípio da isonomia, o recebimento de verbas trabalhistas levando em conta o que pago aos próprios empregados, observadas as normas coletivas pactuadas com o Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais – Sindieletro/MG. Salienta o êxito dos pedidos formalizados, tendo sido atribuída a si responsabilidade subsidiária pelos créditos. A sentença acabou confirmada em sede de ordinário, no que reconhecida a ilicitude da terceirização verificada, surgindo daí o apontado desrespeito. Realça a protocolação de recurso de revista, inadmitido. Interposto agravo de instrumento, não houve êxito. Relata o insucesso de subsequente agravo interno.
    Sustenta contrariado o verbete vinculante nº 10, afirmando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. 
    Articula com a adequação da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual tarefa integrada à própria dinâmica produtiva. Frisa afastado o preceito, mesmo de forma implícita, considerados os princípios constitucionais de valorização social do trabalho e da isonomia, a indicar transgressão à cláusula de reserva de plenário. Assinala a insuficiência do critério atinente à distinção entre atividades meio e fim, estando permitida a terceirização de mão de obra inclusive quanto à atividade alcançada pelo próprio objeto social.
    Acrescenta ofendido o assentado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, na qual declarada a validade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, a vedar a transferência à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas em razão da inadimplência de empresa contratada. Diz reafirmada idêntica óptica quando do julgamento do recurso extraordinário nº 760.931, a impedir a imposição, de forma automática, de obrigação ao Poder Público pelos referidos créditos. Ressalta inexistir prova de culpa na situação concreta relativamente à fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela prestadora dos serviços. Evoca jurisprudência.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo originário. Busca, alfim, a cassação do ato impugnado.
    Vossa Excelência, em 25 de março de 2019, deferiu a medida acauteladora.
     O Tribunal reclamado, em informações, relata o histórico processual do caso. Ressalta a pendência de recurso extraordinário.
    O interessado, em contestação, alega que, na ocasião da formalização da medida, o ato reclamado já havia sido substituído por acórdão do Tribunal Superior do Trabalho em agravo de instrumento em recurso de revista. Aduz não cumprido o requisito atinente ao esgotamento das instâncias ordinárias. Diz da utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Realça não desrespeitado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, dizendo que a interpretação da legislação de regência não implica ofensa à cláusula de reserva de plenário. Assinala não inobservada a conclusão adotada na ação direta de constitucionalidade nº 16/DF, ante a possibilidade de responsabilização do ente público em se tratando de reconhecimento de conduta culposa, tendo em vista a interpretação sistemática com outros dispositivos legais e constitucionais.
    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento da reclamação. Sublinha que o desfecho do julgamento do recurso extraordinário nº 760.931/DF resultou na substituição da óptica revelada na ação direta de constitucionalidade nº 16/DF, no que, conforme aduz, torna-se necessário o atendimento do esgotamento das instâncias ordinárias. Frisa não cumprida tal exigência, dizendo da utilização da medida como sucedâneo recursal. De modo sucessivo, no tocante ao tema de fundo, articula com a possibilidade de responsabilização do ente público em se tratando de reconhecimento de conduta culposa. Pontua a necessidade de reexame do quadro fático para concluir de modo diverso do entendimento evidenciado na origem. Afirma inexistente, nas decisões tidas por desrespeitadas, debate em torno da distribuição do ônus da prova. Reputa não violado o enunciado vinculante nº 10 da Súmula do Supremo. 
    2. No tocante à violação do decidido no recurso extraordinário nº 760.931, o exame da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela que a admissibilidade da reclamação, visando ver assentada erronia em relação à observância de acórdão concernente a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando apreciado agravo protocolado em face de eventual inadmissão de extraordinário. O requisito não foi preenchido na situação concreta, havendo sido direcionada a medida contra acórdão surgido da análise de recurso ordinário.
    Quanto ao arguido desrespeito ao verbete vinculante nº 10, notem, a partir da leitura dos fundamentos veiculados na decisão questionada, que o Tribunal Regional do Trabalho, a par de haver enquadrado as tarefas desempenhadas pelo interessado no âmbito das finalidades sociais da concessionária de serviço público, afastou, com base na isonomia, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, mediante o qual permitida a terceirização de “atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido”. Confiram o seguinte trecho do ato atacado:
    […]
    Portanto, não obstante a impossibilidade de reconhecimento do vínculo diretamente com a CEMIG, corolário lógico da declaração da irregularidade da terceirização é o reconhecimento ao trabalhador dos mesmos direitos assegurados aos empregados da tomadora de serviços, em razão da observância do princípio da isonomia, insculpido no art. 5º, caput, da Constituição da República, no art. 9º da CLT, e na interpretação analógica do art. 12 da Lei 6.019/74.
    A propósito, cabe pontuar que a aplicação do princípio da isonomia em casos tais, visa mitigar o caráter discriminatório da intermediação da mão de obra, pelo que as parcelas e direitos cabíveis aos empregados da instituição reclamada, real beneficiária dos serviços prestados, devem ser estendidos aos trabalhadores terceirizados, inclusive aqueles previstos nas normas coletivas.
    [...]
    Ao fazê-lo por meio de órgão fracionário, desconsiderou a cláusula de reserva de plenário. Descabe potencializar a distinção entre atividades meio e fim, podendo estar nestas incluídas aquelas inerentes ao objeto social da tomadora dos serviços.
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão formalizado pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0000857-44.2015.5.03.0056 determinando a instauração de incidente de inconstitucionalidade.
    4. Publiquem.
Brasília, 2 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator